Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. Este Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, nos casos em que restar comprovado que a conta poupança atingida é movimentada, na prática, como conta corrente, em que os recursos são vertidos para despesas cotidianas, e não apenas para o acúmulo de economias essenciais para fins de segurança pessoal.
2. A jurisprudência também vem entendendo que a impenhorabilidade das verbas salariais (CPC, art. 833, IV) não é absoluta, podendo ser mitigada inclusive para pagamento de débitos não alimentares quando assegurada a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Na hipótese, não obstante penhorada quantia depositada em conta poupança com movimentação típica de conta corrente, mas considerando que a constrição incidiu sobre verba de natureza salarial, decorrente de rescisão trabalhista, imprescindível para subsistência da executada, que logrou demonstrar que os resgates nela efetuados com mais frequência decorreriam do fato de ter sido recentemente demitida sem justa causa, estando assim sem auferir renda, não se vislumbram razões a justificar a mitigação da regra de impenhorabilidade de conta poupança ou de verbas de natureza salarial, previstas nos incisos IV e X do art. 833 do CPC, havendo de ser preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial.
4. Agravo de instrumento improvido.